Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.
1- Não enseja a fixação de honorários advocatícios recursais a decisão, proferida em agravo de instrumento, que não põe termo à relação processual. Precedentes deste TJDFT e do STJ.
2- Negou-se provimento aos embargos de declaração.